Tribunal: STF
Processo: Rcl 91215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Hilton Mendonça Corrêa Filho em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 14º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da Comarca da Ilha de São Luís/MA (Processo 0802547-79.2025.8.10.0153), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da RCL 87.049, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O reclamante ajuizou nesse Supremo Tribunal a Rcl. 87.049, a qual foi julgada PROCEDENTE. Na oportunidade, a Corte decidiu que o decisum então impugnado impôs restrição à liberdade de comunicação sem qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorias, quanto à falsidade dos fatos narrados. 
 Apreciado o mérito e prolatada a sentença, o juízo do 14º Juizado maranhense condenou o ora Reclamante, utilizando-se dos mesmos fundamentos jurídicos da liminar anulada, partiu de premissa de ilicitude já afastada e tratou como ofensivo algo que o STF considerou protegido pela liberdade de expressão. Usou a segunda parte da decisão ora reclamada para, em termos práticos, anular a primeira, dessa egrégia CORTE. 
Apesar de haver cumprido uma parte da decisão do Supremo, continuou, a decisão ora reclamada, afrontando-a na segunda parte, razão pela qual viu-se o ora reclamante obrigado a retornar o tema ao STF. Os autos, no 14º Juizado Cível, estão conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração.
[...]
Para condenar, a sentença desrespeitou os parâmetros, estruturou-se em alegações genéricas e adotou avaliação de juízo abstrato de extrapolação do dever de informar, de associação da IMAGEM com investigações e acusações, quando os autos provam inexistir uma única foto dele nas publicações, além da completa licitude das ditas postagens. Substitui o critério objetivo de veracidade por avaliação equivocada e subjetiva, baseada em impressão de ofensa. 
Ao reconhecer que os fatos divulgados possuem base em processos públicos, a própria decisão admite que não se trata de narrativa inventada ou sabidamente inverídica. Todavia, apesar dessa constatação, concluiu que houve desvio de finalidade informativa e violação à honra subjetiva. 
Essa construção entra em choque direto com o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl. 87.049, segundo a qual a restrição à liberdade de comunicação exige demonstração concreta de falsidade dos fatos reportados. Se os fatos possuem base documental pública, inexiste o requisito constitucional de falsidade. 
Para condenar, invoca a proporcionalidade e afirma ter ponderado as circunstâncias específicas e a gravidade do abuso. No caso, estão ausentes o abuso e a demonstração de falsidade, pois todas as postagens são verdadeiras, reconhecidas pela sentença como lastreadas em documentos públicos. A imagem do autor não foi exposta. A ponderação foi mal ponderada...”

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “julgue procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, para cassar/anular a decisão reclamada, na parte ora impugnada, relativa à condenação dos danos morais, reafirmando a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, neste caso”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da RCL 87.049, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.  
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
Ao analisar a RCL 87.049, dei provimento à Reclamação “por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 130, cassando a decisão reclamada (Processo n. 0802547-79.2025.8.10.0153), com possibilidade de veiculação das postagens, até ulterior reapreciação pelo Juízo de origem”. Na ocasião, afirmei que

“No caso concreto, o Juízo reclamado concedeu liminar postulada pela parte beneficiária, determinando que Hilton Mendonça Corrêa Filho, ora Reclamante, “a contar da intimação desta decisão, se abstenha de realizar publicação referente ao nome e imagem do reclamante, inclusive mencionar em suas redes sociais processo judicial relacionado ao autor, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais)”, sem, contudo, basear-se em fundamentos aptos a afastar o direito de comunicação.
Desse modo, a decisão judicial, ao declarara que “a considerar o teor das postagens ora impugnadas, que aparentemente violam a imagem, a intimidade e a vida pública e privada do reclamante, direitos de natureza constitucional, sendo, de rigor, devido que o requerido seja impedido de realizar novas publicações em nome do requerente” (eDoc. 10), e deixando de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.”

Ciente da decisão acima proferida, o Juízo reclamado julgou parcialmente o pedido formulado pelo ora Beneficiário para condenar o ora Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, pelos seguintes fundamentos:

“A controvérsia dos autos reside em definir se as publicações veiculadas pelo requerido configuram o exercício legítimo da liberdade de expressão/informação em relação a fatos de interesse público ou se configuraram abuso de direito, passível de reparação civil por violar a honra objetiva e subjetiva do demandante.
[...]
 Cabe sopesar que, embora a decisão do STF na RCL 87.049/MA tenha cassado a liminar deste juízo por violação à ADPF 130, tal decisão focou na impossibilidade de restrição prévia (censura). No entanto, a Suprema Corte consigna a possibilidade de responsabilização civil e criminal posterior por eventuais excessos cometidos.
Desse modo, a apreciação, por este Juízo, da conformidade da conduta do réu com os limites impostos pelos direitos da personalidade não representa afronta à decisão do STF, tampouco implica rediscussão dos fundamentos por ele afastados, mas exercício regular da jurisdição civil em matéria não abrangida pelo comando do STF. Logo, o julgamento da Reclamação Constitucional não criou impedimento para que este Juízo aprecie a responsabilidade civil do réu.
[...]
No caso em tela, as provas demonstram que a conduta do reclamado extrapolou o dever de informar. O reclamado implementou um monitoramento da vida processual do reclamante, em uma exposição sistemática do demandante. 
[...]
Na hipótese dos autos, a forma como as informações são veiculadas e a intenção subjacente ao ato de divulgação são cruciais. Uma coisa é divulgar pontualmente decisões ou atos processuais, com foco na informação objetiva. Outra é promover uma associação reiterada da imagem do autor a investigações e acusações, com ampla circulação em grupos e redes sociais de alcance local, circunstância que ultrapassa o caráter meramente informativo e assume contornos de exposição pessoal continuada. 
Em análise da prova documental, denota-se que a reiteração das postagens e o uso de algumas legendas com carga valorativa implícita, transbordam o limite do animus narrandi. Com efeito, o monitoramento constante e a divulgação reiterada de eventos relacionados as ações em que o autor figura como parte, quando efetuados com o intuito de gerar o fustigamento do indivíduo, com a manutenção de um ambiente de reprovação pública contínua, transcendem o mero dever de informar. E, considerando que as notícias são difundidas em um município de pequeno porte, onde há fácil identificação do indivíduo, a divulgação reiterada e direcionada amplia de forma significativa a repercussão social das publicações. 
Cabe ressaltar que, em audiência, o autor apontou que as publicações atingem sua família, seus amigos e conhecidos na cidade, ou seja, a exposição reiterada em meios digitais de circulação local projeta os fatos para além do âmbito judicial. 
[...]
Necessário ressaltar que o requerido alega que suas postagens não possuem qualquer juízo de valor negativo. Quanto ao aduzido, analisando-se a postagem cujo teor informa a tramitação de habeas corpus impetrado pelo autor (ID.163242941-pg.41), observa-se que o texto, de fato, não possui imputação ofensiva direta, contudo, a expressão utilizada na postagem “tenta impedir a extração dos dados” sugere resistência indevida, transmitindo a impressão de obstrução judicial, o que, pelo enfoque conferido, agrega carga interpretativa que pode influenciar a percepção social sobre a conduta do autor. 
Cabe ainda apontar que a tese defensiva que classifica o autor como "ímprobo confesso" ou "contumaz fraudador", baseada em relatórios administrativos e acordos de não persecução penal, não possui o condão de afastar a proteção jurídica conferida à sua dignidade ou de legitimar eventual violação aos seus direitos da personalidade. A responsabilidade por atos de improbidade ou ilícitos penais deve ser apurada em autos próprios, conforme as garantias do devido processo legal. 
Nesta lide, e sem qualquer juízo sobre as eventuais condutas atribuídas ao autor em outros feitos judiciais ou administrativos, o que se examina é exclusivamente a conformidade da conduta do réu com os limites impostos pelos direitos da personalidade do autor. 
Portanto, ainda que os fatos tenham base em processos públicos, a forma, o uso repetitivo e personalizado das informações, além do intuito demonstrado pelo demandado, caracteriza o desvio da finalidade informativa e violação à honra objetiva, nos termos do Art. 186 e 927 do Código Civil. Não se trata de censura, mas de responsabilização civil pelo excesso e abuso na utilização de um canal de informação de grande alcance para o questionamento direcionado e depreciativo, em clara intenção de causar desgaste moral ao indivíduo. 
Assim, reconhecido o ato ilícito, impõe-se a análise dos pedidos indenizatórios e de obrigação de não fazer. 
No que tange ao pleito de obrigação de não fazer, o STF consolidou o entendimento de que o controle judicial sobre manifestações deve ocorrer a posteriori, mediante responsabilização por excessos concretos, e não por meio de ordens preventivas amplas que inibam o exercício da liberdade comunicativa. Nesse exato sentido, fora proferida decisão nos autos da Reclamação Constitucional nº 87.049, que cassou a decisão liminar proferida por este Juízo, entendendo que esta configurava censura prévia e violava a ADPF 130. 
Logo, a imposição de vedação genérica e abstrata a manifestações futuras implicaria restrição prévia ao exercício da liberdade de expressão, o que se mostra incompatível com o art. 220, §2º, da Constituição Federal, que veda qualquer forma de censura. 
Desta feita, o pedido formulado na exordial para a proibição do requerido de qualquer publicação ou menção ao nome do autor, ao seu apelido ou a processos judiciais a ele relacionados, por qualquer meio de comunicação, deve ser julgado improcedente, por implicar restrição prévia e genérica à liberdade de expressão, restando à parte autora apenas o caminho da indenização pelos danos já causados. Por conseguinte, revogo a liminar concedida ao ID. 163310841. 
No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, verificado o ato ilícito praticado pelo réu, consistente no
abuso da liberdade de expressão para macular a honra e imagem do Autor, impõe-se o dever de indenizar, conforme o Art. 5º, X, da CF/88, e o Art. 927 do Código Civil. O dano moral, neste caso, é in re ipsa, presumindo-se a lesão à personalidade decorrente da exposição e desqualificação pessoal reiterada do autor, em contexto que extrapola a finalidade meramente informativa.
Assim, ponderando as circunstâncias específicas, a natureza da ofensa e a gravidade do abuso na liberdade de expressão, e atendendo ao princípio da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente e adequado para compensar os danos morais sofridos pelo Autor, representando um justo equilíbrio entre a reparação à vítima e a punição pedagógica do ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.” (eDoc. 16, fls. 2/5) 
Como se vê, a autoridade reclamada não proibiu a veiculação de postagens, mas somente condenou o ora Reclamante ao pagamento de indenização de danos morais. Logo, não há que se falar em violação ao que por mim decidido ao apreciar a RCL 87.049.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente